Tribunal: STJ
Processo: 0177561-37.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866682 - RJ (2025
/0065251-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JAMIL ZAKI NAMOUR
EMBARGANTE : MARIO NAMOUR FILHO
ADVOGADOS
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51435520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5531fea5-5c2e-4744-a8af-ffb80ae51a23

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5531fea5-5c2e-4744-a8af-ffb80ae51a23

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866682 - RJ (2025
/0065251-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JAMIL ZAKI NAMOUR
EMBARGANTE : MARIO NAMOUR FILHO
ADVOGADOS
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
2.
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50743152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 15a2695c-a815-4c95-8eb8-63d217084430

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 881):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se conhece do recurso quanto à tese de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois desacompanhada de causa de pedir suficiente
à compreensão da controvérsia, com a indicação precisa dos vícios de
que padeceria o acórdão impugnado e qual a sua relevância, para fins de
demonstrar a necessidade de rejulgamento dos aclaratórios. Aplicação
da Súmula 284/ST.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão restou
omisso, pois demonstrou como se deu a violação aos artigos 489 e 1.022
do CPC/15, assim como impugnou todos os fundamentos aplicados pela
Corte
.
a quo
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
Documento eletrônico VDA50743152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 15a2695c-a815-4c95-8eb8-63d217084430

sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, o qual concluiu pela
decisum
incidência, na espécie, do teor das Súmulas n. 283 e 284/STF.
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 884/886):

"Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual
não se pode conhecer do recurso especial, quanto à tese de violação,
quando as razões recursais não contiverem, expressamente, a causa de
pedir correlata, a qual deve ser específica e suficiente à compreensão da
forma como o acórdão recorrido estaria ofendendo a norma legal.
Observância da Súmula 284 do STF.
Nessa linha de entendimento, a alegação genérica de violação, sem que
se indique, de forma clara e objetiva, o ponto do acórdão acoimado de
omissão, acompanhado da respectiva argumentação da relevância da
questão e de sua pertinência para o deslinde da causa, não permite a
exata compreensão da controvérsia.
Daí por que, no caso, não se conhece do recurso quanto à tese de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois desacompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com a
indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado e
qual a sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de
rejulgamento dos aclaratórios. Incidência do óbice da Súmula 284 /STF,
por configurada a deficiência das razões recursais.
A propósito, citem-se: AgInt no AREsp 1.129.996/RJ, relator Ministro
Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/12/2017; AgInt no REsp
1.681.138/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
; REsp 1.371.750/PE, relator Ministro Og Fernandes,
28/11/2017
Primeira Seção, DJe
; AgRg no REsp 1.182.912 /RS, relator
10/4/2015
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
.
29/4/2016
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado da
Súmula 283/STF.
Ocorre que, quanto à alegação de ofensa ao artigo 173, I, do CTN, o
recurso especial não apresentou argumentação contra a seguinte
fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 603/605):
"Em primeiro lugar, esclareça-se que, apesar de o pedido
formulado aludir a doação ocorrida em 2007, o debate diz com a
materialidade causa mortis do tributo, como deflui da própria
narração inicial dos fatos (fls. 11-12):
[...]
E, com efeito, o decisum não merece reforma, afinal, o precedente
qualificado invocado pelos apelantes tratou do imposto de
transmissão por doação:
[...]
Documento eletrônico VDA50743152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 15a2695c-a815-4c95-8eb8-63d217084430

Não se desconhece a existência de julgados que cuidam da
desnecessidade de ciência da Fazenda para a deflagração da
decadência também quanto ao imposto sobre transmissão causa
mortis, contudo, ausente a vinculação própria do sistema de
recursos repetitivos, não há afronta a jurisprudência superior,
apenas distinção suficiente para que não se reconheça a
decadência no caso dos autos, notadamente por se tratar de
Fazenda diverso daquela territorialmente vinculada ao processo de
inventário transcorrido no juízo paulista. Lembre-se de que o
inventário foi processado na Comarca de São Paulo, do Estado de
São Paulo (fls. 37):
[...]
Bem se vê que, não havendo como ter conhecimento da sorte de
um inventário processado em outro estado da Federação, não se
pode mesmo reconhecer a decadência no caso concreto. É nítida a
diferença de circunstâncias, afinal, a Fazenda paulista,
diversamente da Fazenda fluminense, participou regulamente
daquele processo (cf., v. g., fls. 158; 159)." (sem grifos no
original)
Já quanto aos artigos 7o e 10 do CPC/15, o recurso especial não
apresentou argumentação contra a seguinte fundamentação contida no
julgamento dos aclaratórios (fls. 630):
"Perceba-se que, ao aludir a normas atinentes ao inventário, o
acórdão embargado não teve por precípuo objetivo “expor o
desrespeito ao rito convencional do inventario”, até porque o
objeto desta demanda não é discutir a regularidade do trâmite de
processos outros; a menção àquelas normas nada mais pretendeu
do que ilustrar aquilo sobre o que tanto a Fazenda impugnante
como o juízo sentenciante já haviam discorrido amplamente: a
falta de ciência do Estado do Rio de Janeiro a respeito do fato
gerador ocorrido alhures."
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso especial. Desse
modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto
Documento eletrônico VDA50743152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 15a2695c-a815-4c95-8eb8-63d217084430

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.866.682 / RJ
Número Registro: 2025/0065251-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01775613720228190001 1775613720228190001 202524500826
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAMIL ZAKI NAMOUR
AGRAVANTE : MARIO NAMOUR FILHO
ADVOGADOS : VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JAMIL ZAKI NAMOUR
EMBARGANTE : MARIO NAMOUR FILHO
ADVOGADOS
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
THIAGO BOTELHO SOMERA - SP346075
EMBARGADO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA51382331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: 0a4ba5df-aeb0-4052-9e4e-4c6c589d0ad9

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:15
Código de Controle do Documento: 0a4ba5df-aeb0-4052-9e4e-4c6c589d0ad9